Tribunal: TJPA
Processo: 0802489-33.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802489-33.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALINE ANASTACIA DE ATAIDE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática proferida em apelação cível que, ao dar parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A, reduziu a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida . A agravante pretende o restabelecimento do valor originariamente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da alegada gravidade dos vícios construtivos e da frustração do direito à moradia digna; (ii) estabelecer se a decisão agravada diverge da jurisprudência do Tribunal a ponto de justificar sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que os vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configuram dano moral in re ipsa, por violarem o direito fundamental à moradia digna.

Afirma-se que a fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Entende-se que o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado ao caso concreto, diante do caráter social do programa habitacional e da ausência de prova de abalo psicológico grave.

Rejeita-se a alegação de divergência jurisprudencial relevante, pois o montante fixado está em consonância com os parâmetros adotados pela Turma em casos análogos.

Conclui-se que a majoração pretendida implicaria descompasso com os critérios de proporcionalidade e poderia ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixado em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas. 3. A divergência jurisprudencial não autoriza a majoração da indenização quando o valor fixado está alinhado aos parâmetros do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, art. 944; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.03.2025; TJPA, ApC nº 0801716-85.2022.8.14.0133, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 15.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por ALINE ANASTACIA DE ATAIDE COSTA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0802489-33.2022.8.14.0133, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, para reduzir a indenização por danos morais fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, os termos da condenação por danos materiais .

Inconformada,
a Agravante
aduz que a decisão monocrática merece reforma por não observar a necessidade de uniformização jurisprudencial no âmbito deste Tribunal, afirmando haver dissídio entre o entendimento adotado na decisão agravada e os acórdãos proferidos pela 1ª e 2ª Turmas Recursais de Direito Privado do Estado do Pará, especialmente nos processos nº 0802705-91.2022.8.14.0133 e nº 0803859-47.2022.8.14.0133, nos quais, em hipóteses fáticas idênticas — inclusive oriundas do mesmo juízo monocrático — teria sido fixada indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.

Sustenta que os vícios construtivos constatados no imóvel ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, porquanto comprometem a habitabilidade da residência e afrontam o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal. Argumenta que a frustração do sonho da casa própria, aliada à condição socioeconômica da beneficiária do programa habitacional, intensifica o abalo extrapatrimonial suportado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecido o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 34863356.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A autora, interpõe agravo interno com o propósito de majorar o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando que tal montante não reflete a gravidade da lesão e diverge de precedentes das Turmas Recursais deste Tribunal que fixaram valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em casos análogos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora reconhecido o direito à indenização por danos morais em decorrência da frustração do direito à moradia digna, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, a quantificação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção (art. 944 do Código Civil).

No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão monocrática mostra-se adequado e proporcional, considerando: (i) o caráter social do programa habitacional; (ii) a ausência de prova de abalo psicológico grave; e (iii) o equilíbrio entre a reparação e a função preventiva da condenação
. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025) (grifos nossos)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Geisy Coutinho Gomes e Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da autora, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A agravante Geisy Coutinho Gomes sustenta a necessidade de majoração da indenização para R$ 10.000,00, com fundamento em divergência jurisprudencial e no direito fundamental à moradia. O Banco do Brasil S/A, por sua vez, pugna pela exclusão da condenação, sob alegação de inexistência de dano moral indenizável e de ausência de prova suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os vícios construtivos caracterizam dano moral indenizável;

(ii) definir se o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovada, por meio de laudo técnico, a existência de vícios construtivos graves que afetam a funcionalidade e a segurança do imóvel, ultrapassando o mero dissabor e violando o direito fundamental à moradia digna.

5. O dano moral configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sofrimento psicológico específico.

6. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo responsabilidade pela fiscalização da obra.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado, proporcional e conforme os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos, não havendo razão para majoração ou exclusão.

8. A alegação de laudo unilateral não prospera, pois incumbia ao Banco desconstituir sua veracidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de agravo interno conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, quando atua como agente executor do programa.

2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico específico.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido em R$ 5.000,00 em hipóteses análogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133 e ApC 0802506-69.2022.8.14.0133.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801716-85.2022.8.14.0133 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025)

A majoração pretendida pela agravante implicaria enriquecimento indevido e afastamento dos parâmetros adotados pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal em hipóteses idênticas.

Dessa forma, inexiste razão para reformar a decisão agravada.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 11/05/2026